Tribunal: TJDFT
Processo: 0739310-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência.
I - Caso em exame
1. Embargos de declaração de acórdão que manteve a condenação do réu pelos crimes de furto qualificado mediante fraude informática, lavagem de dinheiro e apropriação de coisa havida por erro.
II - Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão no acórdão quanto à alegada falta de prova do dolo e individualização da pena.
III - Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV – Dispositivo
4. Embargos não providos.
__________________
Dispositivos relevantes citados: art. 619 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 352.237/RJ, 6a Turma, DJe 11.11.16; AgRg no AgRg no ARESP 207875/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 12.8.22; EDcl no REsp 1973397/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.23; AgRg no Resp 1955067/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 10.10.22.